Tribunal: CARF
Processo: 10530.721119/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721119/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.572 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO. VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA.
A apropriação de recolhimento demanda que o contribuinte apresente
justificativa a afastar a configuração do indébito tributário, ou seja, de que
reconheça as contribuições como devidas e o recolhimento como antecipação
de pagamento a ser vinculado de forma inequívoca às contribuições objeto do
procedimento fiscal, restando configurada tal vinculação inequívoca quando a
própria fiscalização a reconhece.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTO LEGAL 38.
A existência de recolhimento em relação à obrigação principal a ser apropriado
não tem o condão de infirmar o descumprimento da obrigação acessória do art.
33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja excluído na competência 02/2006 do AIOP n°
37.269.433-0 o valor de R$ 9.477,93 e na competência 02/2006 do AIOP n° 37.145.546-4 o
valor de R$ 619,20.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721119/2011-46
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721119/2011-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1146/1151) interposto em face de decisão
(e-fls. 1126/1136) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.269.433-0 (e-fls. 10/17), a envolver a rubrica "11 Segurados "
(levantamento: RE1 - REMUNERACAO DE EMPREGADO – contribuições não
descontadas e não recolhidas) e competências 02/2006 a 12/2006;
AIOP n° 37.145.546-4 (e-fls. 18/25), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: RE1) e competências 02/2006 a 12/2006; e
AIOA n° 37.269.435-7 (e-fls. 26) lavrado por deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições da Lei n° 8.212, de 1991,
ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira (Código de Fundamento Legal – CFL 38).
Todos os AIs foram cientificados em 09/03/2011 (e-fls. 53). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 27/36 e esclarece a apuração de pagamentos não declarados nas GFIP
detectados em recibos com o histórico “pago por fora” efetuados por produtor rural pessoa física
(FPAS 604), bem como que se deixou de exibir “todos os documentos financeiros, contábeis
relacionados com as contribuições previdenciárias, inclusive recibos de pagamentos relacionados
por segurados, não atendendo à intimação feita através do TIPF - Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal”.
Na impugnação (e-fls. 834/837), argumenta-se que o lançamento é integralmente
inconsistente por não representar a realidade do impugnante, ainda mais diante do recolhimento
das contribuições antes do Termo de Início de Procedimento Fiscal (GPSs e GFIPs, e-fls.
840/1112).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1126/1136):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 02.2006 a 31.12 2006
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A entidade deve arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço, mediante
desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o
art. 30. inciso I. alíneas "a" e ""b". da Lei n.0 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.° 11.457, de 2007.
RECOLHIMENTOS. APROPRIAÇÃO.
Os recolhimentos contidos nos documentos apresentados pelo sujeito passivo na defesa
são prioritariamente apropriados aos valores declarados em GFIP pelo contribuinte, que
não foi objeto do lançamento fiscal em questão.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721119/2011-46

ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14. de 04.12 2009.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide. indefere-se. por prescindível, o pedido de perícia e diligência. Além
disso, não foram observadas as exigências formais contidas no art. 16. IV, do Decreto
70.235, de 1972.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. MULTA.
Constitui infração deixar a entidade de exibir qualquer documento ou livros
relacionados com as contribuições da Seguridade Social, conforme previsto no § 2o, art.
33, da Lei n.o 8.212/91. O valor da multa está em consonância com o disposto no art.
283, inciso II, “j” e art. 373 do Decreto no 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 12/12/2012 (e-fls. 1138/1140) e o
recurso voluntário (e-fls. 1146/1151) interposto , em síntese, alegando:
(a) Defesa. Foi apresentada defesa administrativa especificando fatos e
fundamentos para o julgamento pela improcedência dos Autos de Infração.
(b) Nulidade da autuação pelo recolhimento das contribuições antes do Termo de
Início do Procedimento Fiscal. O recorrente refuta a integralidade do
lançamento, pois efetivou o recolhimento das contribuições antes do Termo
de Início da Fiscalização, conforme GPSs já anexadas aos autos. Por
consequência, falta objeto para aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, tendo restado demonstrado que os débitos foram
devidamente recolhidos.
Por força da Resolução n° 2403-000.179, de 18 de julho de 2013 (e-fls.
1156/1163), o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido emitida a Informação Fiscal
de e-fls. 1169/1172 opinando pela retificação parcial do lançamento e, após intimação, o
contribuinte carreado aos autos cópias de GPSs do ano de 2006 (e-fls. 1178/1200).
Por força da Resolução n° 2401-000.662, de 10 de maio de 2018 (e-fls.
1204/1208), o julgamento foi novamente convertido em diligência, tendo sido emitido o
Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1213/1224 opinando pela retificação parcial do
lançamento em extensão diversa, cientificada por Edital (e-fls. 1225).
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721119/2011-46

Não mais integrando a conselheira relatora nenhum dos colegiados da Seção, o
processo me foi redistribuído por sorteio (e-fls. 1229).
Diante de Despacho de Saneamento (e-fls. 1230), foi documentada nos autos a
premissa fática da intimação por Edital (e-fls. 1235/1238) do Relatório de Diligência Fiscal de e-
fls. 1213/1224, tendo, de qualquer forma, a fiscalização emitido novo Relatório de Diligência
Fiscal (e-fls. 1249/1258) a reiterar o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1213/1224 e a
agregar disposição expressa no sentido da abertura de prazo para manifestação do recorrente.
Cientificado o contribuinte do resultado da diligência (e-fls. 1259), não consta dos autos
manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/12/2012 (e-fls. 1138/1140), o recurso
interposto é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Defesa. Nulidade da autuação pelo recolhimento das contribuições antes do
Termo de Início do Procedimento Fiscal. Desde a impugnação o contribuinte sustenta o
recolhimento das contribuições antes do início do procedimento fiscal, tendo instruído a defesa
com as cópias de Guias da Previdência Social – GPSs de e-fls. 840/844. Em face da Resolução
n° 2403-000.179, de 18 de julho de 2013, o recorrente carreou aos autos conjunto diverso de
cópias de GPSs e a contemplar todo o período objeto do lançamento (e-fls. 1178/1200).
No Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1249/1258, a fiscalização confirma a
presença de recolhimentos no sistema informatizado em relação às competências objeto do
lançamento, contudo assevera que parte dos recolhimentos foi realizada após o início do
procedimento fiscal, não se tratando de recolhimento passível de apropriação no lançamento.
Além disso, o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1249/1258 evidencia que,
quando se considera os valores de contribuição declarados em GFIP ao tempo do início do
procedimento fiscal, há valor a ser apropriado no lançamento tão-somente em relação à
competência 02/2006.
Para a competência 02/2006, o contribuinte carreou aos autos duas GFIPs de
mesma chave (CNPJ/CEI do empregador/contribuinte – competência – código de recolhimento –
FPAS): GFIP de GRF gerada em 02/02/2011 de N° ARQUIVO: E5ikQqSJeiK0000-7 e N°
CONTROLE: NBf3gbXGEy10000-1 (e-fls. 845/887); e GFIP de GRF gerada em 09/02/2011 de
N° ARQUIVO: FOp2GSsacA50000-6 e de N° DE CONTROLE: KhLsGYi0iKx0000-3 (e-fls.
888/927). Logo, esta segunda GFIP substituiu a primeira.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721119/2011-46

Essa circunstância se confirma no Relatório de Diligência Fiscal de e-fls.
1249/1258, uma vez que a fiscalização acusa o valor de R$ 242.205,72 como remuneração
declarada em GFIP ao tempo do início do procedimento fiscal (TIF cientificado em 12/02/2011,
e-fls. 39), valor este resultante do somatório dos campos BASE CAL PREV SOC e BASE CÁL
13° PREV SOC DOS RESUMOS DE FECHAMENTO – EMPRESA nas modalidades
“BRANCO” e “9”, a gerar um total a recolher de R$ 23.712,06 (VALOR DEV PREV SOC
CALCULADO SEFIP), já descontado “Sal. Familia/Sal. Maternidade”, valor este considerado
no Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1249/1258 como o de contribuição devida em face da
GFIP vigente ao tempo do início do procedimento fiscal.
Considerando que as GPSs recolhidas ao tempo do início do procedimento fiscal
para a competência 02/2006 ensejavam um valor de contribuição líquido de R$ 33.809,19 e
considerando que a fiscalização reconheceu haver vinculação inequívoca do recolhimento em
questão para com os valores lançados, tanto que opinou pela apropriação do valor de R$
13.324,65, considero cabível a apropriação em relação à competência 02/2006.
Nesse ponto, destaco que a apropriação de recolhimento demanda que o
contribuinte apresente justificativa a afastar a configuração do indébito tributário, ou seja, de que
reconheça as contribuições como devidas e o recolhimento como antecipação de pagamento a ser
vinculado de forma inequívoca às contribuições objeto do procedimento fiscal, sendo admissível
tal vinculação, independentemente da confissão em GFIP, quando a própria fiscalização
reconhece haver vinculação inequívoca.
Assim, temos de ter em mente que, na competência 02/2006 se apurou uma
contribuição rubrica 11 – Segurados líquida de R$ 11.031,65 (e-fls. 12) e uma contribuição
rubrica 15 – Terceiros líquida de R$ 9.452,89 (e-fls. 20), a totalizar os R$ 20.484,54 apontados
no Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1249/1258, e que, do total a recolher declarado de R$
23.712,06 (VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP), o VALOR A RECOLHER -
PREVIDÊNCIA SOCIAL era de R$ 17.172,51 e o VALOR A RECOLHER - OUTRAS
ENTIDADES era de R$ 6.539,55 (e-fls. 889). Por outro lado, na competência 02/2005, as GPSs
a gerar o valor de contribuição líquido de R$ 33.809,19, revelam os seguintes recolhimentos:
e-fls.
INSS
Terceiros
Total
1180
15.014,42 5.208,57 20.222,99
1180
27,53
0
27,53
1181
2.130,55 1.331,00 3.461,55
840
9.477,94
619,18 10.097,12
Total
26.650,44 7.158,75 33.809,19
Diante dessa situação, impõe-se a seguinte apropriação a ser empreendida no
lançamento:
Comp.
Contribuições
Declarado
Recolhido Saldo a ser apropriado
Lançado
Mantido após
apropriação
02/2006 11 Segurados
17.172,51
26.650,44
9.477,93
11.031,65
1.553,72
15 Terceiros
6.539,55
7.158,75
619,20
9.452,89
8.833,69
Total
23.712,06
33.809,19
10.097,13
20.484,54
10.387,41
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721119/2011-46

No que toca ao Auto de Infração CFL 38, cabe ponderar que a existência de
recolhimento em relação à obrigação principal a ser apropriado não tem o condão de infirmar o
descumprimento da obrigação acessória do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL PARA excluir na competência 02/2006 do AIOP n° 37.269.433-0 o
valor de R$ 9.477,93 e na competência 02/2006 do AIOP n° 37.145.546-4 o valor de R$ 619,20.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1271
DF CARF MF
Original